Tribunal: TJMT
Processo: 1023090-96.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023090-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO FEITOSA DALLETEZZE - CPF: 026.834.751-44 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CLEONICE DA SILVA FEITOSA - CPF: 733.669.861-15 (APELADO), MATHEUS AUGUSTO LIMA FEITOZA - CPF: 078.776.491-42 (APELADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 020.064.701-67 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 020.064.701-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e consumidor. Apelação cível. aquisição de notebook. contrato de seguro de garantia estendida. relação de consumo. vícios no produto não sanados. aquisição de outro aparelho por valor superior. danos materiais e morais caracterizados. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou a pretensão autoral procedente para condenar a recorrente a restituir a diferença dispendida na aquisição de outro aparelho e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento do contrato de garantia estendida por parte da seguradora e se é cabível a condenação em danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não cumpriu com a obrigação contratual de substituir o produto defeituoso ou restituir o valor pago, conforme previsto na garantia estendida. O descumprimento configura falha na prestação de serviço, conforme previsão contida nos artigos 14 e 18 do CDC.

4. O dano material foi devidamente comprovado, com a aquisição de um novo notebook por valor superior ao anteriormente adquirido, sendo a diferença de valor passível de ressarcimento.

5. O dano moral está caracterizado pela falha na prestação de serviço e pela frustração experimentada pelos consumidores, justificando a indenização fixada em R$ 2.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "
A falha na prestação de serviço de garantia estendida, que impede o consumidor de ter seu produto defeituoso reparado ou substituído, gera direito à indenização por danos materiais e morais
".

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14 e 18.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZASEG SEGUROS S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1023090-96.2021.8.11.0003), ajuizada contra a apelante e também contra MAGAZINE LUISA S.A., por FERNANDO FEITOSA DALLTEZE E CLEONICE DA SILVA FEITOSA, julgou o pedido procedente, para condenar as rés, solidariamente, a restituir aos autores
o valor de
1.400,24 (mil quatrocentos reais e vinte e quatro centavos), referente
à diferença da quantia paga pela compra de outro computador
, bem como a restituição dos valores pagos das duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (mil oitenta e um reais e sessenta centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora fixados em 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais; a r. sentença condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 238156775).

A autora/apelante insiste em que cumpriu com o contrato de seguro de garantia estendida aderido pelos autores no momento da compra do notebook, tendo atendido administrativamente a solicitação para a troca do aparelho defeituoso, com o fornecimento de “voucher” para que realizassem a troca junto ao estabelecimento em que adquiriram o produto “
por igual ou similar, até o limite da nota fiscal, conforme expressa previsão contratual
”, contudo, os autores se recusaram a utilizar o “voucher” disponibilizado, preferindo ajuizar a presente demanda, violando o próprio contrato de seguro por eles pactuado.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar os danos materiais e morais alegados na inicial, até mesmo porque, segundo reitera, “observou estritamente os ditames previstos no contrato de seguro”, fato que, por si só, afasta a pretensão indenizatória deduzida pelos autores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelos autores sejam julgados improcedentes
(cf. Id. nº 238156789).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 238156793.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial é o de que, no dia 9/12/2019, os autores adquiriram “na loja física da Magazine Luiza”, um computador portátil da marca “Lenovo”, modelo “IdeaPad”, número de Série: 0193268828469 81FD0003BR, pelo valor de R$ 1.899,12 (mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos); relataram que o computador já possuía garantia de 12 meses pelo fabricante, mas foram persuadidos pelo vendedor a contratar uma cobertura adicional denominada “garantia estendida”, oferecida pela LuizaSeg Seguros, no total de R$ 322,80 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), o que lhes asseguraria mais 24 meses de cobertura para defeitos e/ou vícios apresentados no aparelho, além de um aparelho novo caso o defeito não pudesse ser sanado.

Sucedeu, porém, que, durante o período de cobertura da garantia estendida, o notebook apresentou defeito crítico de desligamento abrupto e involuntário, sendo orientados pelo gerente da loja a encaminhar o aparelho, via correios, para a assistência técnica autorizada localizada na cidade de São Paulo/SP, conforme comprovante de postagem feito no dia 24/05/2021, porém, o aparelho nunca retornou do conserto, e nenhum dos prepostos da loja ou da seguradora souberam informar o que de fato aconteceu.

Esclarecem que no dia 02/08/2021, foram novamente até a loja e exigiram a substituição do notebook por um novo, ou a devolução dos valores pagos, conforme expressa previsão contida no contrato de adesão da garantia estendida, porém, não havia mais o mesmo modelo disponível, nem mesmo similar ao adquirido pelos autores, e diante da recusa das rés em restituir a quantia paga, foram orientados a adquirir um computador de outro modelo pelo valor de R$ 3.299,36 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), e tiveram que arcar com a diferença do valor.

Afirmam que não lhes restou outra alternativa, a não ser o ajuizamento da presente demanda, a fim de que as rés fossem obrigadas a restituir a diferença do valor desembolsados na compra de outro notebook, além da condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes sob os seguintes fundamentos:

Conforme relato da petição inicial, a terceira requerente, representando o menor
M. A. L. F., após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para consertar o notebook,
exigiu que o produto que apresentava defeito fosse substituído por um novo ou que lhe fosse restituído o valor devidamente pago,

devidamente corrigido monetariamente, de acordo como fora prometido para adesão da garantia estendia. Contudo, as partes requeridas disseram que não havia mais aquele modelo de notebook, ou similar, à venda na loja, e conforme com suas políticas administrativas, não iriam devolver o dinheiro.

Em virtude da expressa violação das normas consumeristas surge o dever das partes requeridas em proceder com a restituição, na forma simples da diferença do valor pago pelo produto e das garantias estendidas contratadas.

Consoante extrato de pagamentos (ID 66054630 e ID 66054632 – fls. 2) o primeiro requerente realizou o pagamento da
quantia de R$ 1.899,12 (mil novecentos e noventa e nove reais e doze centavos), referente o notebook da marca “LENOVO” modelo: “IDEAPAD”, número de Série: 0193268828469 81FD0003BR, bem como contratou a garantia estendida oferecida pelas requeridas, seguro prestado pela segunda requerida (LUIZASEG SEGUROS S/A), mediante o pagamento de R$ 322,80 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

Em relação ao novo notebook adquirido (NOTEBOOK”, marca LENOVO IDEAPAD CORE I3), pagou a quantia de R$ 3.299,36 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), além de incluir na compra nova adesão/contratação de garantia estendida no valor de R$ 758,80 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Portanto, a diferença da quantia paga pelo primeiro requerente na compra de outro computador, deve ser indenizada, no valor de R$ 1.400,24 (um mil, quatrocentos reais e vinte e quatro centavos). Além da restituição dos valores pagos das duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (Um mil. Oitenta e um reais e sessenta centavos).

Em sequência, também, em decorrência da situação encimada, verifico que
os danos morais merecem guarida.

Se por um lado a demora no retorno do produto da assistência técnica possa ser tido como mero descumprimento contratual; por outro, a demora evidenciada na presente demanda, entre o envio do aparelho em 24/05/2021 e a ausência de seu retorno evidencia amplo descaso com o consumidor que viu­-se impossibilitado de fruir de um bem que adquiriu para presentear seu sobrinho, terceiro requerente, vendo-se obrigado a comprar um novo notebook com valor superior ao que tinha adquirido.

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido.

Referido
quantum
deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as Autoras é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando­-se em consideração os fatos narrados na petição inicial.

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
, solidariamente as Rés em restituir a importância de
1.400,24 (mil quatrocentos reais e vinte e quatro centavos) referente à diferença da quantia paga pelo primeiro requerente na compra de outro computador, bem como a restituição dos valores pagos das duas adesões das garantias estendidas, na primeira e segunda compra, que somadas resultam no montante de R$ 1.081,60 (mil oitenta e um reais e sessenta centavos),
devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação a título de
DANOS MATERIAIS
, bem como a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por
DANOS MORAIS
aos autores, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
as requeridas no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consistente em R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a ré/apelante insiste em que cumpriu o contrato de garantia estendida aderido pelos autores no momento da compra do notebook, tendo atendido administrativamente a solicitação para a troca do aparelho defeituoso “por igual ou similar, até o limite da nota fiscal, conforme expressa previsão contratual”, não tendo qualquer obrigação e/ou responsabilidade em ressarcir os autores da diferença paga pela aquisição de notebook com valor superior.

Sabe-se que a garantia estendida é uma cobertura adicional que o consumidor pode adquirir na hora de realizar a compra de um produto fornecido pelo fabricante ou estabelecimento na forma de seguro/apólice.
É
regulamentada pela
Super
intendência de Seguros Privados (
SUSEP
), e começa a valer no dia seguinte em que o prazo legal, ou do fabricante, termina, e caso ocorra algum problema ou falha durante o período de funcionamento do contrato, será sanado sem nenhum tipo de custo.

No caso, a garantia estendida contratada pelos autores no momento da compra do notebook prevê o pagamento de “prêmio único no total do seguro: R$ 322,89”, e, ainda, “limite máximo de indenização: R$ 1.899,12” (cf. doc. Id. nº 238156670), porém, considerando que o notebook foi encaminhado para a assistência técnica e permanece por lá até os dias de hoje, sem que os autores tenham tido qualquer notícia sobre o seu paradeiro, e essencialmente por este fato, foram obrigados a adquirir outro notebook, por valor superior ao “limite máximo de indenização”, já que a loja não possuía em seu estoque nenhum modelo similar ao inicialmente adquirido, o ônus da diferença do valor pago não pode recair sobre os autores.

O descumprimento contratual pela ré/apelante é incontroverso e decorre da conduta negligente por não solucionar o defeito apresentado no notebook, seguida da posterior omissão por não ter disponibilizado aos autores outro computador com as mesmas características (e preço),
no momento em que constatada a impossibilidade de reparar o problema
, já que a assistência técnica sequer devolveu o aparelho, não podendo o ônus da falha do serviço prestado recair sobre os ombros dos autores.

Constatado o fato que gerou o dano proveniente da relação de consumo e a lesão à parte mais fraca, caberá a reparação, independentemente de culpa, nos moldes art. 14 e 18 do CD, que dispõem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Logo, considerando que o vício no produto não foi sanado, tampouco disponibilizado outro produto com as mesmas características, muito menos restituído a quantia paga, remanesce o direito dos autores de obter o ressarcimento da diferença dispendida na aquisição de outro notebook, além da compensação pecuniária pelos danos morais experimentados, estes que se presumem, para além do descumprimento do contrato, pelo inegável desgaste emocional, com vulneração da intangibilidade pessoal, sujeitando os autores a inegável frustração e incômodo oriundos da conduta ilícita da ré.

Não se pode admitir que a situação narrada nos autos ficou restrita ao campo do mero e desculpável “aborrecimento”, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, e os transtornos inegavelmente suportados pelo descaso na resolução do problema apresentado, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o montante arbitrado a título de dano moral sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação,
eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos. Então, sob essa perspectiva, sopesando os fatos, a repercussão do dano, tenho que a sentença aferiu bem o valor, principiando pelo binômio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, mantenho a indenização arbitrada em R$ 2.000.00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024